Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738030-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON PARREIRA VILELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência “para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) é paciente oncológico (carcinoma de pequenas células, EC IV), com metástases e quadro clínico gravíssimo, intubado e sob drogas vasoativas, aguardando vaga em UTI; 2) os relatórios médicos de 06/09/2025 e 07/09/2025 recomendam imediata transferência para UTI, sob risco concreto de morte; 3) a decisão agravada, ao condicionar a internação à mera disponibilidade e à fila de regulação, não assegura a efetividade do direito à vida e à saúde. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal “para determinar a IMEDIATA transferência do Agravante para leito de UTI, em hospital público ou privado; e, inexistindo vaga na rede pública, que o Distrito Federal providencie a internação IMEDIATA em hospital particular, contratado ou não, arcando integralmente com todas as despesas médicas, hospitalares e correlatas, incluindo internação, medicamentos, exames, materiais, honorários da equipe multiprofissional e transporte em UTI móvel, assegurando-se a manutenção da cobertura enquanto perdurar a necessidade clínica”, com a fixação de prazo máximo de 2 (duas) horas para cumprimento da ordem judicial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em Plantão Judicial de 2a Instância, a e. Desembargadora Carmen Bittencourt assim se pronunciou, in verbis: (...) de acordo com o relatório médico emitido em 07/08/2025 (ID 75986021), o agravante encontra-se internado em leito da sala de estabilização do Hospital de Base do Distrito Federal, em estado grave, aguardando transferência para Unidade de Tratamento Intensivo, com quadro de insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda e pancitopenia. Em razão do quadro clínico apresentado, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a internação do agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A Central de Regulação de Internação Hospitalar tem a expertise técnica para determinar a ordem de atendimento de forma equânime, com base em critérios clínicos e padrões estabelecidos em protocolos de saúde, a fim de assegurar que as vagas sejam concedidas prioritariamente a quem realmente necessita de cuidados mais urgentes. O sistema de regulação hospitalar foi instituído como uma política pública para oferecer critérios claros e objetivos, que geram segurança e previsibilidade no atendimento hospitalar. A intervenção judicial direta, desconsiderando o papel da Central de Regulação, acaba por enfraquecer a gestão pública e criar um sistema paralelo de decisões, o que pode vir a ensejar insegurança jurídica e uma administração ineficaz dos serviços de saúde. Por certo, eventual desconsideração dos critérios de regulação tem o condão de gerar uma distorção na triagem médica, com possíveis prejuízos aos pacientes que estejam em situações mais graves e não tenham recorrido ao Poder Judiciário. Ademais, é preciso destacar que, ainda que não tenha sido providenciada a transferência para Unidade de Terapia Intensiva, o agravante encontra-se recebendo tratamento que possibilita a estabilização de seu quadro clínico, tais como sedoanalgesia e antibioticoterapia, além de ventilação mecânica (entubação) e uso de medicamentos para controle hemodinâmico. Constata-se, portanto, que o suporte terapêutico oferecido ao agravante se assemelha ao que lhe seria assegurado em uma Unidade de Terapia Intensiva, razão pela qual não há justificativas fáticas e jurídicas para que sejam desconsiderados os critérios estabelecidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para elaboração da lista de prioridades para atendimento dos pedidos de internação. (...) Assim, ainda que seja recomendada a internação do agravante e a mera determinação de sua inclusão no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde não assegure a efetividade da pretensão, não é possível, ao menos nesta fase processual, afastar aos critérios técnicos de prioridade definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Além disso, considerando que, ao que consta, o agravante se encontra com quadro de saúde estabilizado, não se justifica a urgência da internação sem que ao menos seja previamente instaurado o contraditório, a fim de que o Distrito Federal preste as informações necessárias para eventual conclusão em sentido contrário. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator